Tribunal: STF
Processo: RE 504271
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. CARÁTER
   ESTATUTÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CB/88.
   ART. 20 DO ADCT. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, § 5º [ATUAL §
   7º] DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      O Supremo Tribunal Federal
   fixou jurisprudência no sentido da auto-aplicabilidade do artigo
   40, § 5º [atual § 7º], da Constituição, determinando que o valor
   pago a título de pensão corresponda à integralidade dos
   vencimentos ou dos proventos que o servidor falecido percebia.
   Precedentes.
2.      Preceito constitucional que atinge os benefícios
   concedidos aos pensionistas antes da vigência da Constituição do
   Brasil de 1988. Revisão e atualização [artigo 20 do
   ADCT].
        Agravo regimental a que se nega provimento.